Tribunal: STF
Processo: ARE 1493076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO ESPECIAL. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. EXIGIBILIDADE APENAS SE PREVISTO NO CONTRATO OU EM LEI ESPECÍFICA. DESVIRTUAMENTO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DESTA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SALDO DE SALÁRIOS E FGTS. EQUIPARAÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO. EXTENSÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. APELO MUNICIPAL DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Dado que as contratações temporárias por excepcional interesse público agasalham relação especial de natureza jurídico administrativa, devem estar sujeitas à disciplina legal específica por parte da administração contratante. 



    2. In casu, há notícia da lei municipal específica que regulamenta a contratação temporária de profissionais por excepcional interesse público, qual seja, a lei nº 482/2001, que determina como prazo de duração máxima do ajuste o de 24 meses, prorrogável por igual período. 



    3. Contudo, mesmo nos casos de irregularidade do vínculo, dada a inobservância do prazo máximo de contratação, a jurisprudência do Supremo tem entendido que tal circunstância não pode ser interpretada em prejuízo do servidor. 



    4. Seguindo este raciocínio, o STF decidiu que as contratações temporárias irregulares firmadas pela administração apenas conferem ao servidor o direito ao saldo de salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS efetuados. É a exata redação do Tema 916 da Repercussão Geral do Supremo, lavrado no aresto paradigma do RE 765320 RG 



    5. Contudo, nos casos de irregularidade do vínculo por comportamento escuso da própria administração, o STF revisitou o entendimento anterior para estender aos servidores temporários, além do saldo de salários e levantamento dos depósitos de FGTS, o direito às parcelas constitucionais mínimas de férias e décimo-terceiro, ainda que à revelia do contrato assinado ou dos termos da legislação local específica. 



    6. Nesse sentido, em se constatando a depravação dos requisitos de validade do vínculo, os direitos sociais mínimos do art. 7º, CF, referentes a férias e 13º, tornam-se extensíveis aos servidores temporários contratados por força desse novo entendimento do STF firmado nos autos do RE 1.066.677 MG. 



    7. Apelo municipal desprovido e apelo autoral parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente